Tribunal: TJMT
Processo: 40359-45.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0040359-45.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): NELIO GORGONHA BENITES
Recorrido(s): ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 06/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, resta a mesma
afastada. Não há que se falar em audiência de instrução e
julgamento no presente caso. Não há qualquer necessidade de
produção de prova testemunhal, bastando, para tanto, apenas
apresentar provas documentais. Preliminar rejeitada.

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – CORTE
INDEVIDO - FRAUDE NO HIDROMETRO - IRREGULARIDADE
CONSTATADA - REGISTROS FOTOGRÁFICOS - DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade
encontrada no hidrômetro averiguado, pois os registros
fotográficos demonstram ligação clandestina DESVIO DE
RAMAL .
Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Após a constatação da fraude, houve aplicação de multa, sendo
inclusa na fatura, justificando o valor cobrado.
Assim, não há que se falar em inexigibilidade da fatura, sendo
plenamente devido além da multa pela irregularidade constatada,
como também a cobrança dos valores retroativos.
Em que pese as argumentações do recorrente que a suspensão de
água no local ocorreu em decorrência de débitos firmados por
terceiro e pugnando pela declaração de inexistência de débitos,
em analise aos autos, resta demonstrado que o autor é o
consumidor responsável pela unidade desde 13/04/2017 e a
inspeção que constatou a irregularidade no hidrômetro ocorreu
em 09/04/2019.
Logo, a irregularidade no ramal de água ocorreu no período de
uso efetivo do autor, não havendo dúvidas quanto sua
responsabilidade.
Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente
demanda.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Age de má-fé a parte Recorrente quando nega a contratação, e
ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no
entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de
modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da
improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que
se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e
adequo a condenação ao pagamento das custas processuais, multa
por litigância de má-fé para 9,9% sobre o valor da causa, bem
como, honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

causa, em substituição aos aplicados em primeiro grau, nos
moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator